Tribunal: STF
Processo: AI 855352
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 3,17%. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.